Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-28.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800406-28.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: RAIMUNDA NONATA OLIVEIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do seguro e a legalidade dos descontos no benefício do consumidor; todavia, deixou de juntar aos autos o contrato questionado na presente lide, caracterizando, assim a falha na prestação de serviço e, portanto, a cobrança indevida.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, restando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência.

4. É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico da autora.

5. Improvimento do recurso de Apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BANCO BRADESCO S/A e apelada RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA MACIEL.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi-PA, a qual julgou procedente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em seu desfavor por
RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA MACIEL
.

Em sua exordial (ID. 8334884), a autora alegou ser aposentada pelo INSS e que sofreu descontos mensais indevidos no valor de R$ 40,01 em seus proventos, denominado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos de forma indevida e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 8334906) julgando procedente os pedidos formulados pela autora, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a instituição na repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo com os acréscimos correspondentes e, por fim, ao pagamento de honorários de 15% do valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 8334912), pleiteando a reforma da sentença, alegando a validade das cobranças referentes ao seguro supostamente firmado com a parte autora. Defende a inocorrência de danos morais, ante a não comprovação concreta de prejuízo pela parte autora.

Contrarrazões não apresentadas (ID. 8335072).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando a condição de idosa da apelada, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Em síntese, a instituição apelante defende a legitimidade da contratação realizada mediante suposta adesão da parte autora, arguindo que a simples alegação da autora, de não reconhecer os descontos realizados, não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

De plano, adianto que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos constantes nos autos, constata-se que a instituição financeira
não apresentou contrato ou documentos comprobatórios de suas alegações. Assim,
não conseguiu comprovar a validade dos descontos mensais referentes ao seguro denominado “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, cujo descontos mensais na aposentadoria da autora era no
valor de R$ 40,01.

Resta inviável acreditar, portanto, que o negócio jurídico tenha sido entabulado entre as partes, eis que ausentes elementos mínimos que comprovem anuência da parte autora.

Pelo que consta dos autos eletrônicos, verifico que o banco réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, ora apelada, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada mensalmente do benefício da recorrida, ao não acostar aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, que autorizasse os descontos efetuados.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não tenha manifestado vontade em celebrar.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater a impunidade, haja vista que expõe ao corpo social todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Nesse sentido,
entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária de aposentadoria e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC,
majoro os honorários de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
, porquanto desprovidos os pedidos do banco em sua apelação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2023